Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717754-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carla Patrícia Furtado da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marcus Vinicius Mendes Teixeira de Siqueira e outros. Na origem, o d. Juízo deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando novo bloqueio de ativos financeiros até o montante de R$ 573.000,00 por meio do sistema SISBAJUD e a indisponibilidade de dois bens imóveis registrados em nome da agravante, ainda que gravados com alienação fiduciária, conforme decisão lançada no ID no 232309431. No presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vício por ausência de fundamentação suficiente, sendo desproporcional e lesiva à sua esfera patrimonial. Argumenta que não houve demonstração de qualquer ato concreto que evidenciasse risco de dilapidação patrimonial, sendo indevida a medida constritiva sobre bens já gravados com cláusula de alienação fiduciária. Aduz, ainda, violação ao contraditório e ao direito de propriedade garantido constitucionalmente, e aponta grave prejuízo às suas atividades pessoais e empresariais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente revogação das ordens de bloqueio de ativos e indisponibilidade dos imóveis. É a síntese do necessário. Decido. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento sempre que verificada, de forma cumulativa, a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme também exige o artigo 300 do mesmo diploma legal. Não se controverte que os pressupostos descritos na lei processual devem ser analisados com rigor, considerando-se a natureza excepcional da tutela de urgência recursal, que antecipa os efeitos do provimento final. No caso concreto, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. A decisão agravada, ao determinar novo bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens imóveis, fundamentou-se na existência de risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional, diante dos indícios de que os valores pagos pelos autores foram movimentados por meio das contas da agravante, tanto na pessoa física quanto jurídica, e da ausência de garantia suficiente nos autos. O d. Juízo de origem consignou expressamente que houve cumprimento parcial das medidas anteriores, revelando possível tentativa de esvaziamento patrimonial e, portanto, risco à utilidade do provimento final. A agravante, por sua vez, limita-se a alegar genericamente a desproporcionalidade da medida e a ausência de contraditório prévio, sem apresentar elementos novos ou provas que infirmem a fundamentação adotada pelo d. Juízo a quo. Ademais, não se trata de indisponibilidade de bens com titularidade inequívoca de terceiro, mas de bens registrados em nome da própria agravante, ainda que onerados por alienação fiduciária, situação que, a depender do caso concreto, não impede a constrição judicial para fins de garantir a efetividade do processo, especialmente quando há indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas. Por fim, embora seja relevante a preocupação com eventuais prejuízos à atividade econômica da agravante, não há nos autos comprovação de que os atos constritivos estejam inviabilizando completamente suas operações ou gerando dano de difícil reversão. O perigo de dano irreparável, portanto, não se mostra suficientemente demonstrado, tampouco a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não se pode antecipar os efeitos da reforma da decisão agravada. Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão da medida, especialmente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Prevalece, neste momento processual, a necessidade de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir eventual dilapidação patrimonial, o que legitima, ao menos em juízo preliminar, a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator